Tribunal: TJDFT
Processo: 0744889-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744889-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A contra decisão que indeferiu a produção de prova oral. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o recurso é manifestamente inadmissível Isto porque a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, e não há, ao contrário do sustentado pela agravante, nos termos da jurisprudência, motivo para mitigar o rigor da referida norma, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação desfavorável ao agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator